Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Vistos etc. Conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA e como suscitado o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. O feito foi inicialmente distribuído ao suscitado e houve a declinação da competência nestes termos: "Vieram os autos em razão de emenda apresentada pela parte autora, em que esta esclarece a propositura da demanda nesta circunscrição por se tratar de pedido relacionado a acidente de trânsito. O final, requer remessa a Circunscrição de Santa Maria, caso não seja esse o entendimento. Decido. De fato, o pedido em questão tem lastro na má prestação de serviço, uma vez que a parte autora atribui defeito no conserto de veículo como sendo causador de acidente e não no acidente de trânsito em si. Nesse contexto, não se tratando de matéria de acidente de trânsito, acolho o pedido da parte autora e determino a remessa dos autos a Circunscrição de Santa Maria, para uma de suas Varas Cíveis. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos.". Recebendo os autos o Juízo suscitante assim expôs o conflito: "Excelentíssimo Desembargador Presidente, Venho à presença de Vossa Excelência, nos termos dos artigos 205 e 206 do Regimento Interno do TJDFT e 66, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Pelo que consta nos autos, o(a) ilustre Magistrado(a), quando do exame da petição inicial, intimou a parte autora para manifestar, nos seguintes termos: "DECISÃO Esclareça o autor quanto à competência territorial, tendo em vista que a requerida tem endereço em Valparaíso de Goiás e os autores em Santa Maria. Prazo: 15 dias. *Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital*" A parte autora manifestou-se e a ilustre Magistrada declinou da competência: “DECISÃO Vieram os autos em razão de emenda apresentada pela parte autora, em que esta esclarece a propositura da demanda nesta circunscrição por se tratar de pedido relacionado a acidente de transito. O final, requer remessa a Circunscrição de Santa Maria, caso não seja esse o entendimento. Decido. De fato, o pedido em questão tem lastro na má prestação de serviço, uma vez que a parte autora atribui defeito no conserto de veículo como sendo causador de acidente e não no acidente de trânsito em si. Nesse contexto, não se tratando de matéria de acidente de trânsito, acolho o pedido da parte autora e determino a remessa dos autos a Circunscrição de Santa Maria, para uma de suas Varas Cíveis. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. *Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital*" Em verdade, a nobre Juíza Suscitada, declinou de ofício de sua competência, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal. Vejamos: “(...) Se o autor arguir a incompetência relativa e o juiz acolher esse pedido, esse ato equivale à declaração ex officio da incompetência relativa, vedada pelo sistema processual civil brasileiro.” (TJDFT, Acórdão n.o 1013766, Conflito de Competência, Número do processo: 0701829-47.2016.8.07.0000, Suscitante: Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, Suscitado: Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, disponibilizado no DJ-e de 04 de maio de 2017, fls. 329/346). Nesse sentido, transcrevo precedente do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS VERSUS JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SÚMULA 540 DO STJ. DOMICÍLIO DO AUTOR. LOCAL DO ACIDENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, após declínio da competência pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em ação de cobrança. 1.1. O Juízo suscitado, quando do exame da petição inicial, intimou a parte autora para esclarecer a propositura da ação naquela circunscrição, uma vez que a autora reside em Recanto das Emas. Em atenção ao despacho, a parte informou que a demanda fora protocolada por equívoco naquela circunscrição, e requereu a remessa dos autos para o juízo competente, o que foi determinado pelo magistrado. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. 2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.2. Jurisprudência: "(...) A intimação da autora para questionar a escolha do juízo e acolher eventual pedido de redistribuição do feito é irrelevante. A redistribuição da causa por incompetência relativa, antes da citação do réu, viola o critério de prevenção previsto na legislação processual". (07203251720228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 26/8/2022) . 3. A orientação contida na Súmula 540 do STJ, para escolha entre os foros do domicílio do autor, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu, quando da cobrança em juízo do seguro DPVAT, não autoriza o declínio ex officio. 3.1. Eventual propositura fora destas hipóteses deve ser objeto de alegação pela parte interessada, caso contrário, prorroga-se a competência. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da 21a Vara Cível de Brasília (suscitado). (Acórdão 1672968, 07027271620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. 1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2. Efetivada a distribuição da ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer for alegada em eventuais embargos à monitória, prorrogando-se, se não suscitada, conforme art. 65 e 917, V do CPC. 3. O art. 286, II, do Código de Processo Civil, estabelece a prevenção do Juízo quando há a propositura de ação, com o mesmo pedido, na qual foi prolatada sentença sem resolução do mérito. 4. Cuida-se de ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo competente o foro do domicílio do devedor, já a competência é territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes. 5. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. (Acórdão 1686735, 07039162920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DE BENS E SERVIÇOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício. Depende de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do réu e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa. O que não é permitido. 3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1627782, 07193361120228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Código de Processo Civil estabelece, por meio do art. 43, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não trazendo ressalva alguma quanto ao endereçamento diverso do local da distribuição. Impõe-se, portanto, a incidência do princípio da perpetuatio jurisdicionis nesta ação, até porque não poderia a Magistrada declinar de ofício, como é de conhecimento o estabelecido na Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"), como ocorreu no presente feito. Diante destas considerações, e na espera da melhor interpretação do direito, requeiro a Vossa Excelência o conhecimento e o acolhimento do presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Respeitosamente, PEDRO MATOS DE ARRUDA Juiz de Direito Substituto". Provisoriamente designo o Juízo suscitado (JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO) para apreciar medidas urgentes e o faço a um primeiro exame porque se trata de demanda proposta por consumidor, e, nos termos da Súmula 23 do eg. TJDFT, "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial", em sintonia com a Súmula 33 do STJ, e com a Lei 14.879 de 4/6/24 que ressalvou a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Prossiga-se no incidente, dispensadas as informações, ouvindo-se o Ministério Público. Comunique-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator